Tribunal: CARF
Processo: 10909.721274/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008, 15/10/2009, 28/12/2009, 13/08/2009, 14/08/2009
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/06/2008, 15/10/2009, 28/12/2009, 13/08/2009, 14/08/2009
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/06/2008, 15/10/2009, 28/12/2009, 13/08/2009, 14/08/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721274/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.751 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008, 15/10/2009, 28/12/2009, 13/08/2009,
14/08/2009
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/06/2008, 15/10/2009, 28/12/2009, 13/08/2009,
14/08/2009
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/06/2008, 15/10/2009, 28/12/2009, 13/08/2009,
14/08/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em
recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721274/2013-99
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar parte da multa aplicada por meio do auto de
infração em questão, conforme discriminado no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 16/04/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 7) que no auto de infração em questão há oito
ocorrências relativas a conhecimento eletrônico, conforme demonstrado na tabela denominada
Anexo I, e uma ocorrência relativa a manifesto, conforme tabela denominada Anexo II.
As infrações constam das mencionadas tabelas, Anexo I e II, juntadas pela
autoridade aduaneira às fl. 11-12, a seguir reproduzidas:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 29-39.
Mediante o acórdão acostado às fls. 67-81, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 97-125, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois, assevera a recorrente, já passados quase 7 (sete) anos desde a data em que
apresentada a impugnação e o julgamento realizado pela DRJ; (ii) defende a inaplicabilidade dos
prazos previstos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007 referente a
determinados conhecimentos eletrônicos; (iii) suscita a ilegitimidade passiva, pois entende que o
fato de ter atuado como agente marítimo não implica, em absoluto, no ônus de responder por
alegados e supostos encargos eventualmente exigíveis do transportador ou do agente de carga;
(iv) defende a aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, “a”, do CTN – Código Tributário
Nacional), considerando que a Instrução Normativa RFB n. 1.473/2014 revogou o art. 45 da IN
RFB n. 800/2007 e, de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit n. 2, de 4 de fevereiro de
2016, as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo, cabível,
portanto, a aplicação da citada multa a determinados conhecimentos eletrônicos; (v) aduz que
deve ser considerada uma única ocorrência de infração por veículo, mantendo-se apenas uma
multa por navio, conforme Solução de Consulta Interna Cosit n. 8 de 14 de fevereiro de 2008; e
(v) assevera que, com o advento da Lei n.' 12.350/2010, a qual deu nova redação ao § 2o do art.
102 do Decreto-lei n. 37/66, passou-se a admitir a aplicação do instituto da denúncia espontânea
também às penalidades de natureza administrativa, descabendo, assim, a aplicação das multas
questionadas por força da denúncia espontânea.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Preclusão Processual
Conforme relatado, a ora recorrente apresentou na peça recursal argumento novo,
atinente à inaplicabilidade dos prazos previstos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
n. 800/2007 referente a determinados conhecimentos eletrônicos.
Tal argumento não fora apresentado na impugnação, de sorte que não deve ser
conhecido em razão da preclusão processual.
Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, do Decreto no
70.235/1972, a seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão
de primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
O argumento acima citado não fora objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não fora analisado pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a apreciação por
este Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Portanto, em razão dos motivos acima expostos, não conheço essa parte recursal
referente à inaplicabilidade dos prazos previstos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
n. 800/2007.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Preliminar de Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois passados quase 7 (sete) anos
desde a data em que apresentada a impugnação e o julgamento realizado pela DRJ.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF n. 11: “Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva
A recorrente assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação em tela, uma vez que o fato de ter atuado como agente marítimo não implica no ônus
de responder por alegados encargos eventualmente exigíveis do transportador ou do agente de
carga.
Não merece acolhida essa preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
recorrente, conforme a seguir fundamentado.
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
claramente no § 1o do art. 37 do Decreto-lei n. 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, a qual dispõe a
respeito do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem que o
termo “transportador” abrange a agência de navegação (também denominada agência marítima)
e o agente de carga:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Infere-se, portanto, que os agentes marítimos são os representantes dos navios
perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração de escala, de apresentação de
documentos da embarcação e da carga transportada, e tendo o dever de prestar informações às
autoridades aduaneiras na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n. 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF n. 185:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Impende assinalar que a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, proferiu o acórdão n. 9303-013-635, sessão de 14 de dezembro de 2022,
versando sobre a mesma matéria sob julgamento, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação em
questão, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Denúncia espontânea
A recorrente assevera que, com o advento da Lei n.' 12.350/2010, a qual deu nova
redação ao § 2o do art. 102 do Decreto-lei n. 37/66, passou-se a admitir a aplicação do instituto
da denúncia espontânea também às penalidades de natureza administrativa, descabendo, assim, a
aplicação das multas questionadas por força da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Não merece acolhida o argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Alegação no sentido de que se deve aplicar uma única multa por navio
Conforme visto, a recorrente aduz que deve ser considerada uma única ocorrência
de infração por veículo, mantendo-se apenas uma multa por navio, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit n. 8 de 14 de fevereiro de 2008.
Tal alegação não merece acolhida, uma vez que a autoridade aduaneira aplicou
corretamente a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada informação prestada a
destempo.
A multa aplicada está disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n.
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n. 10.833/03, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016 dispõe que a
multa em questão é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com
a forma ou prazo estabelecidos pela RFB, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
(destque nosso)
No que diz respeito à Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de
14/02/2008, cumpre destacar que ela não se aplica ao caso sob exame, já que dispõe acerca do
registro de dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no
artigo 37 da IN SRF n. 28/1994, situação que não guarda relação com os fatos discutidos no
presente processo, conforme a ementa da aludida SCI, a seguir reproduzida:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX DOS
DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser aplicada
na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados relativos aos
embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar de
uma única infração.
(destaque nosso)
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente defende a aplicação da retroatividade benigna (art.
106, II, “a”, do CTN – Código Tributário Nacional), considerando que a Instrução Normativa
RFB n. 1.473/2014 revogou o art. 45 da IN RFB n. 800/2007 e, de acordo com a Solução de
Consulta Interna Cosit n. 2, de 4 de fevereiro de 2016, as alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo, cabível, portanto, a aplicação da citada multa a
determinados conhecimentos eletrônicos.
Da análise dos autos, constata-se que de fato há autuação decorrente de retificação
intempestiva de informação prestada pela recorrente tempestivamente, conforme se infere da
leitura dos dados apresentados pela autoridade aduaneira por meio da tabela juntada à fl. 11,
reproduzida, novamente, a seguir:

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que realmente
houve alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente
à retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Há constatações apuradas pela autoridade aduaneira que se referem a retificações
de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato não sujeito à aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as autuações de 06/06/2008, 15/10/2009 e de 28/12/2009, consistentes no montante de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), uma vez que atinentes à retificação de informação
prestada tempestivamente, e mantenho as demais autuações consistentes no montante de R$
10.000,00 (dez mil reais).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.751 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721274/2013-99

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito as preliminares
suscitadas, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar parte da
multa aplicada por meio do auto de infração em questão, conforme acima discriminado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Original